Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701633-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CAMPOS DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNA CAMPOS DE SOUSA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0700233-27.2023.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 146818005 do processo de origem): “A impetrante argumenta, em síntese, que na fase de avaliação de títulos do processo seletivo público, a autoridade coatora deixou de considerar na pontuação final algumas notas relativas a itens constante do edital (que são considerados títulos). Todavia, na inicial, a impetrante não especifica que o título ou documento que não foi considerado e, tampouco, menciona qual seria a nota correta para ser atribuída pela banca examinadora. A impugnação da impetrante é absolutamente genérica, pois não individualize o alegado equívoco de pontuação e o título a tal item relacionado. A impetrante apenas reproduz a parte do edital que trata dos títulos e pontuações, mas não individualiza a sua situação específica. É essencial a individualização, até porque a reposta ao recurso administrativo da impetrante ostenta vício de motivação, conforme já ressaltado por este juízo em outro MS de outra candidata. Na inicial, a impetrante aduz que "vários itens foram deixados de pontuar"!!! Quais itens foram deixados de pontuar? A impetrante não especifica absolutamente nada, o que impede este juízo de valorar o que exatamente está sendo impugnado. A impetrante argumenta que houve ilegalidade, mas em qual documento, ou seja, qual foi o título que não foi apresentado. Impressiona a ausência completa de informações específicas sobre assunto tão relevante. Não há qualquer dificuldade em mencionar que os títulos tais não foram considerados, o que impediu a pontuação respectiva. Portanto, a impetrante, por deficiência absoluta de informações na inicial, impedirá o juízo de apurar qualquer ilegalidade. Isto posto, por ausência de informações precisas, por absoluta e completa ausência de indicação e individualização dos títulos que não teriam sido considerados e sua correlação com o edital, não há fundamento relevante para a liminar. No mandado de segurança, que não admite dilação probatória, os fatos devem ser absolutamente delimitados e baseados em prova pré-constituída, para que se possa apurar a violação de direito líquido e certo. No caso, a impetrante sequer informa qual a pontuação que seria a correta, ou seja, pretende a retificação da pontuação!!!. Neste sentido, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, em 10 dias. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Após as informações, voltem conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 42868799), afirma que está participando do processo seletivo para residência médica, na especialidade de dermatologia. Noticia que a banca examinadora não computou corretamente a pontuação da prova de títulos. Argumenta que estão sendo exigidas formalidades desnecessárias e exageradas pela banca examinadora, que violam o princípio da legalidade. Assevera que o juízo a quo indeferiu a liminar, ao fundamento de que não foram especificados os títulos e os pontos impugnados pela candidata. Contudo, assevera que foi apresentada tabela na petição inicial descrevendo o título e a pontuação que entende correta. Discorreu sobre cada um dos títulos apresentados e que não foram considerados. Por fim, requer o deferimento da medida liminar para que determine a retificação e inclusão da pontuação elencada no quadro indicado na inicial, bem como determine a reclassificação da Impetrante na especialidade de DERMATOLOGIA, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 42891238 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 42939109 e ID 43000596). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega a agravante que não lhe foi aplicada a pontuação correta da prova de título, embora tenha apresentado os documentos indicados no edital. No caso em comento, verifico que a agravante apresentou uma tabela descrevendo os títulos que não foram considerados, a pontuação atribuída e a pontuação que entendia que deveria lhe ser concedida, conforme consta na exordial dos autos originários (ID 146765017 - Pág. 2/5). Desse modo, entendo, ao contrário do juízo a quo, que estão devidamente indicados os títulos e as pontuações que a candidata alega que lhe deveriam ser atribuídos. A tabela descritiva apresentada na inicial indica de forma clara os títulos apresentados. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do pedido liminar. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. A candidata argumenta que não foram considerados os títulos constantes nos itens “B, C, D e G” do edital. O edital prevê as regras para que os títulos apresentados sejam pontuados, conforme normas constantes no item 11, em especial, subitem 11.18. Transcrevo, in verbis: “11.18. Dos Documentos necessários à Comprovação do Currículo 11.18.1. Para receber a pontuação relativa à monitoria, alínea “A” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e a disciplina/módulo relacionados à monitoria. 1118.1.2. Não serão aceitas declarações pessoais de professores ou orientadores e não serão pontuadas monitorias com período inferior a um semestre acadêmico. 11.18.2. Para receber a pontuação relativa à extensão extracurricular, alíneas “B”, “C” e “D” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá: a) para curso de extensão – apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o conteúdo programático do curso e a carga horária; b) para programa ou projeto de extensão – apresentar declaração emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos), o conteúdo programático do curso, a carga horária e o nome do projeto; c) para estágio – apresentar declaração da instituição responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo período de início e fim do estágio, carga horária (de preferência a carga horária semanal), competências desenvolvidas durante o estágio e se a instituição responsável pelo estágio possui Programa de Residência Médica em curso. 11.18.2.1. Não serão pontuados cursos de extensão com período inferior a 10 horas e cursos cujos certificados não sejam emitidos por instituição de ensino. 11.18.2.2. Não serão pontuados projetos de extensão com período inferior a um semestre e não serão pontuados estágios com período total inferior a 40 horas. 11.18.3. Para estágios serão aceitas declarações da instituição de saúde responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo período de início e fim do estágio, carga horária (de preferência a carga horária semanal), competências desenvolvidas durante o estágio e se a instituição responsável pelo estágio possui Programa de Residência Médica. 11.18.3.1. O cálculo para a pontuação das horas de estágio será realizado levando-se em consideração estágio(s) com carga horária máxima de 40 horas por semana. Não serão computados período(s) de estágio(s) com carga horária total inferior a 40 horas. 11.18.3.2. Somente serão pontuados os estágios práticos não integrantes do currículo que compõe o histórico escolar, realizados em instituições de saúde que possuam Programa de Residência Médica em curso. 11.18.4. Para receber a pontuação relativa à participação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica, referente à alínea “E” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento comprobatório, emitido pela instituição organizadora do evento. 11.18.5. Para receber a pontuação relativa à comunicação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica, referente à alínea “F” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento comprobatório, tanto na forma oral quanto na forma de painel, pôster ou banner ou qualquer outra forma de comunicação impressa. Caso o certificado/documento não ateste de forma clara qual o tipo de participação do candidato, este será pontuado na alínea “E”. 11.18.5.1. Não será aceita, como forma de comprovação do título a que se refere o subitem 11.18.5 deste Edital, a entrega da publicação do resumo do trabalho no congresso. 11.18.6. Para receber a pontuação relativa a trabalhos publicados em periódicos, referente às alíneas “G” e “H” do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá: a) para trabalhos publicados em revistas indexadas na Latindex, Scopus, Medline, Scielo ou Lilacs – anexar cópia do artigo publicado na íntegra, contendo registro DOI (Digital Object Identifier), incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso; b) para trabalhos publicados em revistas não indexadas – anexar cópia do artigo publicado na íntegra, incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso. 11.18.6.1. Para receber a pontuação relativa a trabalhos publicados em periódicos, referente às alíneas “G” e “H” do quadro de atribuição dos pontos, não serão consideradas declarações de professores ou pesquisadores. Desse modo, conforme norma editalícia, os títulos constantes nos itens “B, C e D” para que fossem considerados necessitavam que fossem apresentadas as declarações ou certidões emitidas por instituição de ensino, contendo o conteúdo programático, carga horária e demais requisitos previstos nos itens 11.18.2, “B”, “C” e “D” do edital. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que em relação ao item “B” foi considerado como título apenas o certificado do curso denominado “Atenção à Saúde da Criança”, com carga horário de 225 horas. Observo que em relação ao referido título, a agravante apresentou o conteúdo programático ministrado no curso com a respectiva carga horária. Todavia, dos demais títulos apresentados pela agravante (ID 146765026 - Pág. 3 ao 146765026 - Pág. 13) não constam as especificações mencionadas no edital, em especial, a indicação do conteúdo programático ministrado. Do mesmo modo, os documentos apresentados pela agravante relativos ao item “C”, também, não atendem às normas do edital, sendo que sequer informam o conteúdo programático ministrado. No que concerne ao título denominado “estágio”, item “D”, verifico, em análise superficial, que não mencionam as competências desenvolvidas durante o estágio, conforme expressamente previsto no item 11.18.3 do edital. Vejamos: “11.18.3. Para estágios serão aceitas declarações da instituição de saúde responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo período de início e fim do estágio, carga horária (de preferência a carga horária semanal), competências desenvolvidas durante o estágio e se a instituição responsável pelo estágio possui Programa de Residência Médica”. (negritei). Em que pesem todas as argumentações da agravante, no sentido de que seriam formalidades desnecessárias, verifico que as normas do edital, que rege todo o processo seletivo, indicam de forma clara e expressa a necessidade de apresentação dos dados solicitados. Com efeito, poderia a agravante ter solicitado os dados acadêmicos constantes no edital à instituição que lhe ministrou os cursos, uma vez que as instituições de ensino têm o dever legal de prestar as informações necessárias aos estudantes. Do mesmo modo, em juízo perfunctório, verifico que, para receber a pontuação relativa ao trabalho publicado em periódicos era necessário anexar cópia do artigo publicado na íntegra. Contudo, o artigo juntado nos autos originários não está anexado na íntegra, tanto é, que contém 8 páginas, sendo que foi anexada apenas a primeira página (ID 146765029 - Pág. 1). Assim sendo, não há elementos indiciários de que houve o cumprimento, pela agravante, dos requisitos expressamente previstos no edital para que lhe fossem atribuídos os pontos solicitados. Deve-se ponderar que as normas editalícias estabelecem requisitos para todos os candidatos que estiverem concorrendo à vaga disputada, logo, trata-se de normas isonômicas, que foram atendidas pelos demais candidatos para obterem a pontuação prevista no edital. Logo, não se justifica, prima facie, afastar as normas editalícias para beneficiar a agravante em detrimento dos demais candidatos, quando não restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, violação ao princípio da legalidade ou, ainda, violação às normas do edital. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não foi demonstrada ilegalidade que determine a revisão do ato administrativo por parte do Poder Judiciário. Nesse contexto, nesta fase inicial, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se os Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora